Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-74.2025.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001994-74.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO BORGES DA SILVA - CPF: 003.707.341-90 (RECORRENTE), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA - CNPJ: 01.894.432/0080-50 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de negativação indevida de estudante beneficiário de bolsa integral (100%), cujo nome foi incluído em cadastro de proteção ao crédito por suposto débito referente a mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação indevida do nome do consumidor, beneficiário de bolsa de estudos integral, configura dano moral indenizável; e (
ii
) analisar se o quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroversa a falha na prestação de serviços da instituição de ensino, pois o autor comprovou ser beneficiário de bolsa integral (100%) desde junho de 2024, conforme solicitação para lançamento de bolsa com declaração expressa de que seria válida "para o curso todo", assinada por preposta da própria recorrente.

4. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e das Turmas Recursais.

5. O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 6.000,00, valor que satisfaz ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A negativação indevida de consumidor beneficiário de bolsa de estudos integral configura dano moral in
re

ipsa
, independentemente de comprovação do prejuízo. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sendo R$ 6.000,00 o montante adequado para negativação indevida na faixa de R$ 1.000,00 a R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761-SP; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001994-74.2025.8.11.0006

Origem
: Juizados Especiais de Cáceres

Recorrente
: Sociedade Educacional Leonardo da Vinci LTDA

Recorrido
: João Paulo Borges da Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

João Paulo Borges da Silva ajuizou reclamação em face da Sociedade Educacional Leonardo da Vinci LTDA (UNIASSELVI). Noticiou que: a) foi contemplado com uma bolsa de estudo que cobre 100% dos custos educacionais junto à requerida; b) embora não seja obrigado a pagar mensalidades, teve seu nome incluído em cadastro de proteção ao crédito na base de dados da SERASA; c) realizou diversas tentativas administrativas para solucionar o problema, sem sucesso. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença

e c
oncluiu que:
a) o autor comprovou ser beneficiário de bolsa de 100% desde junho de 2024; b) a negativação ocorreu em dezembro de 2024 por dívida com vencimento em junho de 2024; c) a reclamada não comprovou a existência de débito legítimo; d) a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido. Julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou
, em resumo,
que: a) não houve
dano moral sofrido pela parte reclamante;
e
b
) o
quantum
indenizatório fixado
é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julga
r
improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Importante ressaltar que restou incontroversa a falha na prestação de serviços da parte reclamada, pois o autor
foi contemplado com bolsa de estudo integral (100%) junto à instituição de ensino recorrente, conforme documentação comprobatória juntada aos autos
e, a
pesar disso, teve seu nome indevidamente incluído em cadastro de proteção ao crédito (SERASA) por suposto débito referente a mensalidades.

Destaca-se ter sido evidenciada solicitação para lançamento de bolsa de estudo datada de junho/2024, com declaração expressa de que a bolsa seria válida "para o curso todo", assinada por preposta da própria recorrente
(ID 308448913/PJe2)
.

Além disso, o recorrido comprovou ter realizado diversas tentativas de solucionar o problema administrativamente, conforme documentos de ID 308448915
/PJe2
e
ID
308448916
/PJe2
, sem obter êxito
, o que culminou na cobrança e negativação indevida dos dados do reclamante
.

Assim, n
a hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP)."

Quando o restritivo for o primeiro ou o único há dano moral.

Nesse sentido:

"(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

"(...) 11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

Conforme se verifica no ID 308448918
/PJe2
, a negativação no valor de R$ 1.609,63
era
a única registrada em nome do recorrido, caracterizando dano moral
in
re

ipsa
.

Ademais, a situação ultrapassa o mero descumprimento contratual, pois a recorrente, mesmo tendo conhecimento da bolsa integral concedida ao recorrido desde junho de 2024, procedeu à negativação de seu nome em dezembro de 2024, causando-lhe constrangimentos e transtornos que extrapolam o mero
dissabor
.

Portanto, está configurado o dano moral, sendo devida a indenização fixada na sentença.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, assim como o valor do restritivo
(R$ 1.609,63),
tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita
.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
reduzir
o
quantum
indenizatório para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025